Tribunal: TJDFT
Processo: 0746556-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física e pessoa jurídica. Ausência de comprovação idônea. Movimentação financeira expressiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos embargos à execução, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as agravantes, pessoa física e pessoa jurídica, fazem jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física. Para a pessoa jurídica, inexiste presunção legal de hipossuficiência, impondo-se prova robusta e cabal da incapacidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.
4. A declaração de imposto de renda da pessoa física revela participação societária relevante e rendimentos provenientes de múltiplas fontes, inclusive aplicações financeiras. Os extratos bancários evidenciam movimentação financeira significativa, com créditos expressivos e aplicações financeiras, incompatíveis com a alegada hipossuficiência. A existência de transferências entre contas da própria agravante indica a manutenção de outras contas bancárias não informadas, reforçando a ausência de transparência quanto à real situação patrimonial.
5. O extrato bancário da pessoa jurídica demonstra ingresso de valores expressivos em curto período de tempo, incompatível com a alegação de incapacidade financeira. A declaração de faturamento apresentada revela incongruência entre a alegação de faturamento zero e o histórico recente de faturamento elevado, além de carecer de credibilidade formal, em razão da ausência de assinatura do contador.
6. A assunção voluntária de dívidas, desorganização financeira ou má gestão patrimonial não se confundem com o estado jurídico de pobreza.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, sendo relativa a presunção de insuficiência financeira da pessoa física, ao passo que inexiste qualquer presunção nesse sentido em favor da pessoa jurídica.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 1849963, 0705708-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 2057771, 0727600-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15.10.2025.